Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NRAD. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET (LEI N.o 2.339/1999) - NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – em seu contracheque e para condenar o réu a pagar à parte autora o valor das parcelas retroativas.
2. O recorrente/requerido alegou que a recorrida exerce carga horária de 40 horas semanais, e está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, porém os servidores de tal núcleo não fazem jus ao recebimento da gratificação em tela, posto faltar um dos requisitos legais, qual seja, a existência do Programa Saúde da Família no local onde se encontra lotada. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
3. Apresentadas contrarrazões, conforme ID no 35325139.
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. A Lei Distrital no 2.339/99 criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
6. A recorrida, médica, exerce sua atividade laboral no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.
7. A lei que criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho estatui que terá direito a gratificação em tela os servidores que exerçam a totalidade de sua carga horária laboral em atividades relacionadas com ações básicas de saúde, o que não é o caso da recorrida.
8. O tema foi objeto do incidente de uniformização de jurisprudência de no 0740374-65.2021.8.07.0016, no qual restou decidido que: “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO POR UNANIMIDADE. NO MÉRITO, UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO E FIXADA A SEGUINTE TESE, POR MAIORIA: A GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET, PREVISTA NO ART. 2o DA LEI DISTRITAL 2.339/1999, NÃO É DEVIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR NRAD.”
9. Assim, não faz a recorrida jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem custas em face da isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Lei no 9099/95, Art. 55).